Tribunal: CARF
Processo: 14485.000027/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000027/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
JARDIM ESCOLA MAGICO DE OZ S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/10/2003
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
São devidas as contribuições arrecadadas pelo órgão encarregado da
fiscalização e arrecadação da previdência social, em favor do FNDE,
destinadas ao custeio do salário-educação, na forma da legislação vigente à
época do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA E SEBRAE). INCIDÊNCIA. PREVISÃO EM LEI.
O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e
legítimas as contribuições destinadas a outras Entidades ou Fundos: INCRA,
SEBRAE e Salário-Educação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS Á TERCEIROS (SESC E
SENAC). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO.
RESP No 1.255.433/SE. SÚMULA STJ No 499.
É legítima a exigência de contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE em se
tratando de empresas prestadoras de serviços.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000027/2008-77
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 166/194) interposto contra a Decisão-
Notificação no 21.004.4/0475/2005, de fls. 146/160, exarada pela Secretaria da Receita
Previdenciária – Unidade Descentralizada da Receita Previdenciária – São Paulo/Sul, que julgou
o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na NFLD – DEBCAD
37.808.437-7, consolidado em 09/05/2005, no montante de R$ 1.909.429,83 (fls. 3/36),
acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 41/43), referente às contribuições sociais devidas à
Seguridade Social, correspondentes a parte patronal, financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, e contribuições destinadas aos Terceiros incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos seus segurados, relativas ao período de 02/2003 a 10/2003.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante na decisão-notificação (fls. 147/148):
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pelo Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS, matrícula
n° 0.987.638 em face da empresa acima identificada, no montante de R$ 1.909.429,83
(um milhão, novecentos e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e três
centavos), consolidado em 09/05/2005, referente a contribuições sociais devidas à
Seguridade Social, correspondentes a parte patronal, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, e contribuições destinadas aos "Terceiros" incidentes
sobre a remuneração paga ou creditada aos seus segurados, relativas ao período de
02/2003 a 10/2003.
2. O Relatório Fiscal de fls. 39/41 informa, essencialmente, que:
2.1. Os elementos que serviram de base para o levantamento do débito foram obtidos
através das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), sendo os valores apurados no Banco de Dados da Previdência Social por meio
das “Consultas Bases de Cálculo por Situação/FPAS (CCORGFIP)", no dia 26/04/2005,
sendo anexada uma cópia destas consultas a estes autos (fls. 43/87).
2.2. O débito é constituído pelas contribuições a cargo da empresa e destinadas à
Previdência Social, de 20% (vento por cento), 1% (um por cento) para financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados, nos termos do art. 22, incisos I e Il,
alínea “a" e III da Lei n° 8.212/91, bem como pelas contribuições destinadas aos
Terceiros - SALARIO EDUCAÇÃO, SESC, INCRA e SEBRAE, no percentual de
4,5% cuja cobrança está prevista no art. 94 da Lei n° 8.212/91.
2.3. Os lançamentos desta NFLD tiveram como base os fatos geradores de contribuições
previdenciárias declarados no documento estabelecido no art. 32, IV e § 2° da Lei n°
8.212/91 c/c art. 225, IV e §1° do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
2.4. Foram considerados como bases de cálculo os valores referentes a “Remuneração”,
“13° Salário" e “Licença Maternidade" constantes nas consultas mencionadas no
subitem 2.1 acima.
2.5. A empresa retificou o código de terceiros de 0098 para 0099 por meio dos
formulários de retificação “RDE - Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS”
cujas cópias encontram-se em anexo (fls. 88/95).
2.6. Os recolhimentos e as deduções (salário família e salário maternidade) foram
abatidos na NFLD n° 35.669.940-4.
2.7. O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo
“FLD - Fundamentos Legais do Débito" (fls. 29/31).
2.8. Os co-responsáveis, assim entendidos os sócios-gerentes da empresa no período do
lançamento encontram-se no relatório “CORESP - Relação de Co-Responsáveis" (fls.
32).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 11/05/2005 (fl. 3)
e apresentou sua impugnação em 25/05/2005 (fls. 101/129), acompanhada de documentos (fls.
130/144), com os seguintes argumentos consoante resumo na decisão-notificação (fls. 148/150):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
3. Em 25 de maio de 2005, a empresa, tempestivamente, interpôs a defesa de fls.
98/126, acompanhada dos documentos de fls. 127/139, alegando em síntese o seguinte:
I - DOS FATOS
3.1. Faz um breve relato de sua situação no mercado.
3.2. Entende que sofreu autuação fiscal por ter deixado de recolher as contribuições
devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante
desconto na remuneração de seus empregados, e não recolhidas no período de 02/2003 a
10/2003.
3.3. Não concorda com a sistemática adotada pelo INSS em razão dos valores contidos
na NFLD a qual deverá ser revista.
II - DO DIREITO
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS
3.4. Afirma que existem inúmeras ilegalidades das contribuições previdenciárias da
empresa no percentual de 20%, incidente sobre o total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados, sendo estas contribuições
inconstitucionais por elegerem base de cálculo (remuneração) diversa e mais ampla do
que aquela prevista no art. 195, inciso I da Magna Carta, com redação anterior à
Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998 (folha de salários), e que por
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

isso, a norma prevista no art. 22, inciso I da Lei n° 8.212/91 não poderia ampliar a base
de cálculo da referida contribuição social (art. 110 do Código Tributário Nacional).
3.5. Ademais as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 20/98 não
têm o condão de convalidar lei originariamente inconstitucional. Portanto, a norma
prevista no art. 22, inciso I da Lei n° 8.212/91 é inexistente para o mundo jurídico, não
havendo, conseqüentemente, norma legal válida que obrigue a empresa ao recolhimento
da contribuição previdenciária.
DA CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA O FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
3.6. Pela mesma razão descrita, sinteticamente, no item anterior, não é devida a
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho por
inconstitucionalidade desta contribuição.
3.7. Afirma também que o legislador não definiu quais são as atividades de risco leve e
sujeitas à alíquota de 1%, de risco médio (2%) e de risco grave (3%). Em suma não há
norma válida para esta cobrança.
DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
3.8. Entende que as bases de cálculo e alíquotas relativas ao salário educação não
poderiam ser criadas ou modificadas por Decreto e nem por Decreto-lei, havendo
violação do princípio da estrita legalidade. Além disso, não foi recepcionado pela
vigente Constituição Federal. Apresenta doutrina e jurisprudência neste sentido e
conclui que a cobrança é indevida.
TERCEIROS - SESC
3.9. Afirma que vem sendo obrigada a recolher as contribuições destinadas ao Serviço
Social do Comércio - SESC apesar de sua atividade de prestação de serviços na área
educacional.
3.10. Entende que os contribuintes são os estabelecimentos comerciais que estejam
enquadrados pela Confederação Nacional do Comércio e transcreve o caput do art. 3°
do Decreto-lei n° 9.853/43 (fls. 111).
3.11. Declara que não está sujeita a esta contribuição e, segundo o art. 108 do Código
Tributário Nacional (CTN), é vedado o emprego da analogia para exigência de tributo
não previsto em lei.
3.12. Afirma que a Instrução Normativa n° 70, de 10 de maio de 2002, em seu art. 156,
reconheceu que as sociedades civis e as empresas prestadoras de serviços não estão
obrigadas ao recolhimento das exações para o SESC e SENAC. Portanto, houve abuso
pela cobrança indevida.
TERCEIROS -INCRA
3.13. Alega também a ilegalidade da contribuição ao INCRA já que a empresa está
vinculada exclusivamente à Previdência Urbana não havendo razão para o pagamento
desta contribuição ligada à proteção do trabalhador rural. Apresenta jurisprudência neste
sentido (fls. 114).
TERCEIROS - SEBRAE
3.14. Declara que a contribuição para o SEBRAE foi instituída como adicional das
contribuições para o SESC e SENAC. Conseqüentemente pelas razões já expostas não
está obrigada a pagá-la em virtude de sua cobrança ilegal.
DA SISTEMÁTICA DE APLICAÇÃO DA MULTA
3.15. Afirma que da legislação fiscal decorre a regra de que o descumprimento da
obrigação principal acarreta o pagamento do tributo acrescido de multa, juros
moratórios e correção monetária.'
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

3.16. Quanto à multa, afirma ainda que a mesma deve ser limitada à condição de
pagamento do contribuinte sob pena de nulidade, devendo ser respeitados os princípios
constitucionais das limitações ao poder de tributar.
3.17. Entende que os juros de mora e as multas têm caráter de reparação e penalidade e
são acessórios do principal.
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE
E AS MULTAS FISCAIS
3.18. Afirma que os acréscimos de multa, juros e correção não podem ultrapassar o
limite da razoabilidade e da proporcionalidade da exação sob pena de
inconstitucionalidade.
DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA SELIC
3.19. Declara que a Taxa Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC
não pode ser aplicada, pois não foi instituída por lei, devendo ser aplicada a regra
contida no art. 161, §1° do CTN.
3.20. A taxa SELIC ofende os princípios da legalidade, da anterioridade, da segurança
jurídica e da indelegabilidade de competência tributária, implicando em aumento de
tributo.
3.21. Entende que juros e multa são uma verdadeira duplicidade na cobrança de verbas
de natureza moratória ou compensatória com violação dos princípios constitucionais já
mencionados.
3.22. Por fim, requer a desconstituição da presente NFLD, tendo em vista a
inconstitucionalidade do débito, ou, alternativamente, que seja promovida a revisão da
notificação com relevação da multa aplicada e afastada a taxa SELIC.
Da Decisão de 1a Instância

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a Secretaria da Receita
Previdenciária – Unidade Descentralizada da Receita Previdenciária – São Paulo/Sul, na
Decisão-Notificação no 21.004.4/0475/2005 (fls. 146/160), julgou o lançamento procedente
conforme ementa da decisão abaixo reproduzida (fls. 146/147):
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA. FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
TERCEIROS. SALARIO EDUCAÇÃO. SESC. SENAC. INCRA. SEBRAE. MULTA
DE MORA. JUROS SELIC. INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço até o dia dois do mês seguinte ao da
competência. (art. 30, I, "b" da Lei n° 8.212/91).
É legítima a contribuição da empresa, incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês aos segurados empregados, para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. (art. 22, II e alíneas, da Lei n° 8.212/91).
São legítimas as contribuições destinadas a Entidades e Fundos - Terceiros, inteligência
do art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS que estejam
em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC e multa de mora, ambos de caráter irrelevável (arts.
34 e 35 da Lei n° 8.212/91).
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

LANÇAMENTO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão-notificação em 18/07/2005 (AR de fl.
163) e interpôs recurso voluntário em 18/08/2005 (fls. 166/194), acompanhado de documentos
(fls. 195/208), com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:
(i)
Da contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados.
(ii)
Da contribuição das empresas para o financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa.
(iii)
Da contribuição devida a terceiros - Salário Educação.
(iv)
Terceiros – SESC.
(v)
Terceiros – INCRA.
(vi)
Terceiros – SEBRAE.
(vii)
Da sistemática de aplicação da multa.
(viii) Dos princípios da razoabilidade e da desproporcionalidade e as multas
fiscais e
(ix)
Da ilegalidade da cobrança da taxa SELIC.
O recurso foi submetido à analise dos pressupostos de admissibilidade e diante do
fato de não ter vindo acompanhado do depósito recursal de 30% da exigência fiscal foi
considerado deserto, nos termos do despacho exarado pelo Serviço de Contencioso
Administrativo Previdenciário (fls. 213/214).
Por meio do Ofício no 2032/2005/RFB/DRFB-SP-SUL de 25/10/2005, o
contribuinte foi comunicado que em virtude da emissão do referido despacho, o recurso
interposto pela empresa não seria encaminhado ao Conselho de Recursos da previdência Social –
CRPS (fl. 215). Também foi emitido em 25/10/2005 o “Termo de Trânsito em Julgado” (fl. 216).
A ciência ao contribuinte ocorreu em 16/11/2005 por via postal (AR de fl. 217).
Na sequência o processo foi inscrito em dívida ativa.
Em decisão monocrática no recurso de apelação - processo 2005.61.00.028450-5
– Mandado de Segurança – “foi dado provimento ao recurso de apelação, modificando a
sentença para determinar que seja recebido e processado o recurso administrativo,
independentemente do depósito recursal de 30% sobre o valor da dívida, com supedâneo no art.
557, § lo-A do Código de Processo Civil” (fls. 235/237).
De acordo com o despacho de fl. 262, tendo em vista a apresentação tempestiva
do recurso e presentes os elementos essenciais, os presentes autos foram encaminhados á Câmara
Superior de Recursos Fiscais para seguimento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Contribuição da Empresa sobre a Remuneração de Empregados e Contribuição das
Empresas para o Financiamento dos Benefícios em Razão da Incapacidade Laborativa
O contribuinte insurge-se alegando que o preceito contido no artigo 195, inciso I
da Constituição Federal somente a “folha de salários” poderia servir de base das contribuições
previdenciárias e que o artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991 ao criar a contribuição sobre o total das
“remunerações pagas e creditadas a qualquer título” extrapolou sua competência ao instituir base
de cálculo muito mais ampla que aquela permitida pela regra constitucional.
Aduz que após a Emenda Constitucional no 20/98, os critérios do artigo 22, inciso
I da Lei no 8.212 de 1991 não podem ser utilizados, caracterizando norma ineficaz por vício de
inconstitucionalidade.
Em suma, o Recorrente entende que a Lei no 8.212 de 1991 inexiste para o mundo
jurídico.
Os argumentos do contribuinte em relação ao SAT giram em torno da alegação
de inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição por encontrar-se em descompasso com a
Constituição Federal.
Tais argumentos do contribuinte foram rechaçados pela decisão de primeira
conforme se observa do excerto abaixo reproduzido (fls. 152/154):
(...)
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS
12. Cumpre esclarecer à impugnante que, de acordo com o item 4 do relatório fiscal, as
contribuições contidas na presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
estão previstas no art. 22, incisos I, II e III e art. 94 da Lei n° 8.212/91 e não apenas no
art. 22, inciso I da referida lei como afirma em sua defesa às fls. 100.
13. Por outro lado, argumenta a impugnante que o art. 195, inciso I da Constituição
Federal, em sua redação original, autorizava a criação de contribuição previdenciária a
incidir sobre a folha de salários, e o artigo 22, I da Lei n° 8.212/91, extrapolando o
dispositivo constitucional, determinou que a contribuição deve incidir sobre “total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autônomos".
14. A seguir, conceitua “remuneração” e a diferencia de "salário", esclarecendo ser a
primeira - a qual se referiria o dispositivo legal - mais abrangente do que o segundo. A
Lei n° 8.212/91, portanto, estaria indo além do que autorizava a Constituição, porque
ampliou a base de cálculo da contribuição previdenciária, que passaria de “salário” para
“remuneração".
15. Faz-se necessário esclarecer à impugnante que, no que se refere ao texto do artigo
195, inciso I da Constituição, o legislador constituinte ao regular o financiamento da
Seguridade Social não erigiu o "salário" como parâmetro de incidência da contribuição,
mas sim a “folha de salários”.
16. Para se investigar a essência desta expressão -folha de salários - há de se levar em
conta que a Constituição Federal é um documento político dirigido à população em
geral, e não apenas a estudiosos do direito. Tal expressão, portanto, deve ser entendida
no sentido usual, comum, e não apenas técnico. E o que afirma Carlos Ayres Brito:
"Instrumento inaugural de regulação das vivências coletivas, a Lei Suprema é
redigida, em certa medida, à feição de cartilha de primeiras letras jurídicas,
incorporando ao seu vocabulário aquelas palavras e expressões de uso e domínio
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

comum. É a primeira voz do direito aos ouvidos do povo, seu principal
endereçado normativo, compondo um discurso que será tanto mais recepcionado
quando se utilize de instrumental terminológico já conhecido..." (in Curso de
Direito Constitucional Saraiva, 1989, pág. 104).
17. Ora, ocorre que não existe entre os usos da atividade empresarial a expressão “folha
de salários", mas sim a expressão “folha de pagamento”, que engloba toda e qualquer
remuneração paga pelo estabelecimento, e não só aquelas que formalmente poderiam
ser classificadas, segundo a doutrina mais tradicional, de salário.
18. Portanto, a base de cálculo albergada pela Constituição Federal, no que diz respeito
às contribuições previdenciárias, é mais abrangente do que pretende a impugnante,
compreendendo todos os pagamentos efetuados na “folha de salários”, ou, como se diz
usualmente, na “folha de pagamentos.
19. Ainda que assim não fosse, as normas descritas no art. 22, incisos I, II e III da Lei n°
8.212/91, na redação dada pelas Leis n° 9.876/99 e n° 9.732/98, não foram declaradas
inconstitucionais, portanto, são plenamente válidas, não cabendo à autoridade
administrativa afastá-las e sim cumpri-las sob pena de responsabilidade funcional
conforme amplamente exposto acima.
DA CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA O FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
20. Diante da argumentação trazida pela impugnante, quanto à inconstitucionalidade das
contribuições ao SAT, além da explicação feita no tópico anterior (da contribuição da
empresa sobre a remuneração de empregados), estas se encontram fundamentadas no
artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91 que dispõe:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pelo art. 1° da Lei n° 9.732, de 11/12/98,
porém já estava em vigor desde a edição da MP n° 1.729, de 2/12/98).
Redação Original:
II - para o financiamento da complementação das prestações por acidente do
trabalho, dos seguintes percentuais, incide sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
Redação Anterior:
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, conforme dispuser o regulamento, nos seguintes percentuais, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Inciso alterado pela MP n° 1.523-9, de
27/06/97, reeditada até a MP n° 1.523-13, de 23/10/97, republicada na MP n°
1.596-14, de 10/11/97, que foi convertida na Lei n° 9.528, de 10/12/97).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave;
§ 2° Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9° do art. 28.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

§ 3° O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento
de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a
fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4° O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho se
utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou Nacional
da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que mental com
desvio do padrão médio.
21. Quanto à alegação de inconstitucionalidade, em razão da lei não especificar quais
são as atividades de risco de acidente de trabalho configuradas como leve, médio ou
grave conceito de atividade preponderante, esclarecemos que a Lei n° 8.212/91 instituiu
o tributo, definiu seu fato gerador e o sujeito passivo, bem como fixou a alíquota e a
base de cálculo, sendo o Regulamento uma disposição oficial que elucida a execução da
lei. O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
estabelece em seu art. 202, §5° que o enquadramento no correspondente grau de risco é
de responsabilidade da empresa, observada sua atividade preponderante, cabendo ao
INSS rever o auto-enquadramento:
Art. 202. .....................................................................................
§ 5o O enquadramento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da
empresa, observada a sua atividade econômica preponderante e será feito mensalmente,
cabendo ao Instituto Nacional do Seguro Social rever o auto-enquadramento em
qualquer tempo.
22. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RECURSO EXTRAORDINÁRIO N°
343.446 - SC, de 20/03/2003, cujo relator foi o Ministro CARLOS VELLOSO, decidiu
pela constitucionalidade da contribuição social destinada ao custeio do Seguro de
Acidente do Trabalho - SAT, incidente sobre o total da remuneração, bem como pela
constitucionalidade de sua regulamentação. Confira-se a ementa:
EMENTA:
-
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3° e 4°;
Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. C.F., artigo 195, § 4°; art. 154, II; art. 5°, II; art. 150, I. I. -
Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SA T: Lei
7.787/89, art. 3°, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4°, c/c art. 154, I, da Constituição Federal:
improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência
residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a
instituição da contribuição para o SAT. II - O art. 3°, II, da Lei 7. 787/89, não é
ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art 4° da mencionada Lei
7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89,
art. 3°, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos
capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o
regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve. médio e grave " não implica ofensa ao principio da
legalidade genérica. C.F. art. 5°, II e da legalidade tributária C.F. art. 150 I. IV. -
Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (grifo nosso).
23. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade em relação às contribuições sociais
destinadas ao SAT.
(...)
Como relatado em linhas pretéritas o contribuinte entende ser inconstitucional o
artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, não havendo norma válida que o obrigue ao recolhimento da
contribuição previdenciária.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

Todavia razão não lhe assiste como foi bem pontuado na decisão recorrida, ao
concluir que o artigo 22 e seus incisos I, II e III da Lei no 8.212 de 1991 não foram declarados
inconstitucionais, estando portanto válidos e, nesse sentido, cumpre enfatizar que da dicção do
artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 19721, extrai-se que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Impende ressaltar que o lançamento se deu em conformidade com a legislação de
regência à época dos fatos, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de
responsabilidade funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária, que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do Poder Judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por tais razões, não merece reparo a decisão recorrida neste ponto.
Da Contribuição Devida à Terceiros - Salário Educação
Insurge-se o Recorrente alegando que:

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

(i)
O salário educação não poderia ser instituído ou ter alíquota majorada por
Decreto, violando o princípio constitucional da estrita legalidade.
(ii)
O salário educação, tal qual concebido pelos decretos-lei n°s 1.422/75 e
87.043/82,
respectivamente,
não
foi
recepcionado
pela
vigente
Constituição Federal e
(iii)
Os tribunais têm reconhecido a cobrança indevida do Salário-Educação,
sendo assim, totalmente descabida a cobrança em questão.
A constitucionalidade e a exigibilidade da contribuição do salário-educação sob o
regime da Lei n° 9.424 de 1996 já foi atestada em Súmula do Supremo Tribunal Federal:
SÚMULA 732
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96. (Data de
Aprovação Sessão Plenária de 26/11/2003. Fonte de Publicação DJ de 09/12/2003, p. 2;
DJ de 10/12/2003, p. 2; DJ de 11/12/2003, p. 2.)
Com previsão no artigo 212, § 5° da Constituição Federal, a contribuição é
destinada ao financiamento do ensino fundamental público, obrigando a todas as empresas
vinculadas à Previdência Social ao recolhimento de 2,5% sobre a folha de pagamento de seus
empregados, excetuando-se os órgãos públicos, escolas públicas e particulares, organizações
filantrópicas hospitalares e de assistência social, assim como as de fins culturais reconhecidos
como relevantes para o desenvolvimento do País.
Portanto, carece de razão a alegação do contribuinte.
Das Contribuições para Terceiros - SESC
A obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, serem compelidas a
contribuir para a entidades SESC e SENAC foi objeto de apreciação nos âmbitos administrativo
e judicial.
O STJ firmou o entendimento de serem devidas tais contribuições, objeto da
Súmula no 499, abaixo reproduzida:
Súmula STJ no 499
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac,
salvo se integradas noutro serviço social.
Assim, nada a prover neste ponto.
Da Contribuição para Terceiros - INCRA
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no artigo 3o do Decreto-Lei no
1.146 de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas,
originalmente instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613 de 1955. A alíquota de 0,2% foi
determinada pelo inciso II do artigo 15 da Lei Complementar no 11 de 1971.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787 de 1989, nem
pela Lei no 8.212 de 1991, conforme se depreende do seguinte excerto da ementa do REsp no
977.058/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na
sistemática dos recursos repetitivos:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural (Pro-
rural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também consolidada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria em tela, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 8/4/2021
decisão ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação
indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes
sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Logo, a contribuição para o INCRA é devida pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
Da Contribuição para Terceiros - SEBRAE
Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, a contribuição para o SEBRAE, prevista no artigo 8°, § 3° da Lei n° 8.029
de 1990, configura contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo insubsistentes as
alegações no sentido de ser indevida em face da empresa estar fora do âmbito de atuação do
SEBRAE ou mesmo por não estar enquadrada como pequena ou microempresa, conforme
excerto abaixo reproduzido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
SEST/SENAT. MICRO E PEQUENA EMPRESA.
Esta colenda Corte, no julgamento do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, consignou
o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de
intervenção no domínio econômico. Logo, são insubsistentes as alegações da agravante
no sentido de que empresa fora do âmbito de atuação do SEBRAE, por estar vinculada a
outro serviço social (SEST/SENAT) ou mesmo por não estar enquadrada como pequena
ou microempresa, não pode ser sujeito passivo da referida contribuição. Precedente: RE
396.266, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, 1a T. RE-AgR 401.823/SC. Rel. Min. Carlos Britto. DJ 11.02.2005, p. 09)
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da
desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do
contribuinte, ou seja, é irrelevante não ser micro e pequena empresa, conforme decidido no
julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Destaque-se, por fim, que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020
(Tema 325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a seguinte tese: "As contribuições devidas ao
SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC
33/2001".
Do exposto, não assiste razão ao Recorrente, não merecendo reforma a decisão
recorrida.
Da Ilegalidade da Multa – Ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da legalidade, da constitucionalidade
da lei tributária, da violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da Taxa SELIC
Quanto à aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria não comporta maiores discussões uma vez que encontra-se pacificada
neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.141 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000027/2008-77

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 282
DF CARF MF
Original